Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709502-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES URCINO AGRAVADO: EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BEATRIZ ALVES URCINO contra a decisão do Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0713960-57.2021.8.07.0007, ajuizada por EDCLEI SOUSA DOS SANTOS, DARCI FERREIRA DA SILVA GOMES, rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por intermédio do sistema SisbaJud/Bacenjud, convertendo a indisponibilidade em penhora, nos seguintes termos (ID 117098059 autos de origem): Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD (Id 113112378), no valor de R$15.344,83, realizado em 13/12/2021. Em suas razões (id 111530308), a executada afirma, em resumo, que a quantia bloqueada é proveniente de renda salarial, sendo, portanto, impenhorável. Despacho de id 112935353 determinou a juntada de extratos bancários, que foram apresentados no id 11381988, tendo o exequente se manifestado pela manutenção do bloqueio (id 115528198). É o relato do necessário. Decido. Conquanto indubitável a impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do CPC, na hipótese, tenho que a executada não logrou comprovar que a quantia bloqueada se refere exclusivamente a salários percebidos. Com efeito, o extrato de id 113819894/4 indica que no mês de dezembro/21, quando realizado o bloqueio, a executada recebeu, apenas em 07/12/21, data anterior ao bloqueio realizado em 13/12/21, a quantia de R$23.601,69, a título de “crédito TED empréstimo” e, em 17/12/21, o valor de R$19.400,00, a título de “crédito BRB parcelado”, o que, por si só, afasta a presunção de que todos os valores em sua conta se referem a verbas salariais. Nesse descortino, verificado que os valores não se enquadram na regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, REJEITO a impugnação ao bloqueio e CONVERTO a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta decisão, proceda-se à transferência de valores para conta indica pelo credor. Sem prejuízo, considerando que o bloqueio é insuficiente ao adimplemento integral da dívida, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer a suspensão do feito (art. 921, III, do CPC). Intimem-se. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os valores penhorados em sua conta corrente são decorrentes de seu salário e, por conseguinte, seriam impenhoráveis. Afirma que sua remuneração está comprometida com os seus gastos mensais e o bloqueio fere o princípio da dignidade humana. Destaca que os créditos recebidos são provenientes de empréstimos efetuados para manutenção da sua subsistência e de sua família. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora realizada na origem. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de execução de título extrajudicial, na qual realizou-se a constrição de valores encontrados em conta corrente do agravante. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, os quais alega a agravante serem provenientes de renda salarial. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar, salvo para o pagamento de prestações alimentícias (art. 833, IV, e §2o, CPC). Assim, entende-se que a conta bancária não possui qualquer proteção contra a penhora, mas sim as quantias depositadas na mesma que tenham natureza alimentar. Portanto, para que reste caracterizado o caráter impenhorável da verba alvo de constrição, é necessário que a parte afetada demonstre, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos ativos financeiros bloqueados de sua conta bancária, sob pena de se afastar a alegação de impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC. Desta feita, cabe à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Na hipótese vertente, dos extratos da conta do BRB – Banco de Brasília S/A colacionados, referentes aos meses de agosto de 2021 a janeiro de 2022 (ID 113819894 autos de origem) não se pode afirmar, de forma inequívoca, que os créditos inseridos na conta de titularidade da agravante provêm unicamente de seu salário. Isto porque, com base nos demonstrativos juntados, possível identificar, no decorrer dos meses, movimentação financeira com depósitos e créditos, além dos empréstimos citados, advindos de transferências e pix na conta corrente da agravante. Assim, sem a comprovação de que os valores bloqueados tenham como origem exclusiva a sua fonte de renda, tendo em vista a existência de outros créditos em sua conta corrente da devedora, deve ser mantida a constrição do valor bloqueado. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, março de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300